Tribunal: STF
Processo: Rcl 56516
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Alegada violação à ADI 2998. Inexistência. Sanção prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Regulamentação pela Resolução nº 168/2004 do CONTRAN. 4. Ausência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.